Tribunal: STF
Processo: RE 1324528
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 



    AERONAVE QUE EM VOO INTERNACIONAL REALIZOU POUSO DE EMERGÊNCIA NO AEROPORTO DE CONFINS/MG, DIANTE DE PANE QUE OCASIONOU INCÊNDIO E NECESSIDADE DE EVACUAÇÃO EMERGENCIAL DOS PASSAGEIROS. 



    CONSTATAÇÃO DE QUE AS APELADAS SOFRERAM DANOS MATERIAIS, VIVENCIARAM MOMENTOS DE ANGÚSTIA E PÂNICO ALÉM DE PERDEREM UM DIA DE VIAGEM. 



    LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE VERIFICADO E APTO A ENSEJAR COMPENSAÇÃO. 



    NÃO COLHE O ARGUMENTO DA APELANTE DE QUE POR NÃO TER A CONVENÇÃO DE MONTREAL PREVISTO EXPRESSAMENTE A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM SE TRATANDO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS DE VOO, TAIS NÃO SERIAM PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. 



    APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 636.331, DA RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES. 



    RECURSO IMPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF.



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator